Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000657-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FABIANO NUNES DE LIRA

Advogado(s)
:
FABIANO NUNES DE LIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo executado contra a cobrança de astreintes, ao fundamento de que a tese de ausência de intimação pessoal estava acobertada pela coisa julgada material e de que não havia excesso de execução no valor apurado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da multa cominatória exige intimação pessoal do banco executado, à luz da Súmula 410/STJ, apesar de a matéria já ter sido decidida em acórdão transitado em julgado; e (ii) estabelecer se há excesso de execução na cobrança das astreintes em razão da majoração da multa diária, da correção monetária e dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão, em impugnação ao cumprimento de sentença e em agravo de instrumento, de matéria já suscitada em apelação, apreciada por acórdão unânime e alcançada pelo trânsito em julgado.

Os arts. 507 e 508 do CPC vedam a reabertura de debate precluso, especialmente quando a parte pretende renovar tese já expressamente afastada no mesmo processo.

A Súmula 410/STJ não se aplica quando a parte possui advogados regularmente constituídos, foi intimada por meio de publicação no Diário Oficial e demonstrou conhecimento efetivo da decisão judicial antes mesmo da intimação formal.

O requerimento de levantamento de alvará para depósito judicial, formulado pelo banco em 19/06/2023, evidencia ciência inequívoca da sentença e configura preclusão lógica quanto à alegação de ausência de intimação.

O cálculo limitado à multiplicação de treze dias de mora pelo valor original da multa diária ignora a decisão interlocutória que majorou a penalidade para o dobro em caso de novo descumprimento.

O descumprimento da segunda ordem judicial autoriza a incidência da multa diária majorada para R$ 1.000,00, conforme determinação judicial não impugnada tempestivamente.

As astreintes arbitradas devem ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros desde a data do arbitramento até o efetivo pagamento.

O valor de R$ 14.080,00 apurado pelo exequente é compatível com a mora reconhecida e com os acréscimos legais incidentes sobre a multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de tese já apreciada e afastada em acórdão transitado em julgado. 2. A Súmula 410/STJ não exige intimação pessoal para cobrança de astreintes quando a parte possui representação processual constituída e teve ciência efetiva da ordem judicial. 3. A multa cominatória majorada por decisão judicial não impugnada tempestivamente integra o cálculo da execução, com incidência de correção monetária e juros até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 508 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJBA, Terceira Câmara Cível, acórdão unânime, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 18.08.2025.